Tribunal: TJMT
Processo: 1016189-19.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016189-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), JACKSON DA SILVA CUTRIM - CPF: 702.248.972-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 634.739.682-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR ARAGAO GOMES - CPF: 024.006.322-86 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR KEBERSON ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 681.155.042-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

A análise relativa à alegação de negativa de autoria demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Jackson da Silva Cutrim
, em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput

e art. 40, V,
da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual).

O impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como porque desconsiderou que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Assevera que
a prisão preventiva se baseou em ilações infundadas apresentadas pela equipe policial, sendo certa a inexistência de indícios mínimos de autoria no crime que teria sido praticado pelos acusados
Gilmar e Fábio
que estavam no veículo HB20, bem como que não há nenhum indicativo de que o paciente em liberdade colocará em risco a ordem pública ou mesmo a instrução criminal.

Pede a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 221145150).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 222861696).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 223223698, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, no dia 27 de maio de 2024, por volta das 11 horas, na

Rodovia Federal BR-070, KM 287, na cidade de Primavera do Leste/MT,
o paciente

Jackson da Silva Cutrim
e os indiciados

Fábio Alcântara dos Santos, Gilmar Aragão Gomes e Igor Kleberson Alcântara dos Santos, foram presos em flagrante por, em conjunção de esforços e comunhão de
vontades, transportarem, entre Estados da Federação (Mato Grosso – Pará), para comercialização, 48,615 kg (quarenta e oito quilogramas e seiscentos e quinze gramas) de cocaína, acondicionada na forma de 46 (quarenta e seis) tabletes, conforme Termos de Exibição e Apreensão nº 2024.16.254527 (Num. 159204876) e nº 2024.16.281654 (Id. 159205229 - Pág. 10), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Durante a audiência de custódia, o juízo plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

Posteriormente, foi recebida a denúncia dos referidos indiciados, sobreveio o deferimento da quebra de sigilo de dados telefônicos e designada a audiência de instrução para 21/08/2024.

Pois bem. Conforme relatado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva por suposta ausência de fundamentação idônea, ao argumento de que a prisão preventiva se baseou em ilações infundadas apresentadas pela equipe policial, restando evidenciada a inexistência de indícios mínimos de autoria no crime que teria sido praticado pelos acusados Gilmar e Fábio que estavam no veículo HB20, bem como que não há nenhum indicativo de que o paciente em liberdade colocará em risco a ordem pública ou mesmo a instrução criminal.

Todavia, a ordem merece ser denegada
.

Isso porque, não obstante as alegações do impetrante, observa-se que o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, representados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Laudo Pericial e depoimentos prestados pelos policiais civis.

Na hipótese, denota-se que na ocasião, os Policiais Rodoviários Federais realizavam fiscalização de rotina na Rodovia BR-070, quando abordaram, primeiramente
, o veículo Citroen/C4, cor branca, placa SHT4C16, conduzido pelo paciente Jackson
e tendo como passageiro, o indiciado Igor

e, logo após, o Hyundai/HB20, cor branca, placa QVZ9H83, conduzido por Gilmar e com o passageiro Fábio, irmão de Igor.

No veículo C4, os policiais localizaram 04 (quatro) malas, sendo duas delas dos ocupantes do Hb20, inclusive com comprovantes de pagamentos de pedágio realizados pelo veículo HB20. Além disso, foram apreendidos também R$ 507,00 reais em espécie e 06 (seis) aparelhos celulares com os denunciados.

No veículo Hb20, ao conferirem o interior das portas, encontraram 41 (quarenta e um) tabletes de cocaína e, no porta luvas, encontraram uma CNH, uma procuração do DETRAN/PA e um recibo no valor de R$ 10.000,00, todos em nome do indiciado Igor, que era passageiro do outro carro, o Citroen/C4.

Como se vê, há indícios suficientes de que o veículo Hyundai/Hb20, conduzido por Gilmar e passageiro Fábio era utilizado para o transporte das drogas, enquanto o Citroen/C4,
conduzido por Jackson
e passageiro Igor,

tinha a
função de batedor.
Em outras palavras, estes eram encarregados de passar pelos postos de fiscalização policial e avisar aos ocupantes do primeiro veículo sobre a presença de fiscalização, evidenciando a colaboração e a convergência de intenções entre os acusados para a realização do crime de tráfico de drogas.

A propósito, vejamos o boletim de ocorrência n. 1008653240527110004,
in verbis
:

“Em 27 de maio do ano de 2024, por volta das 11 horas, esta equipe fiscalizava no km 287.0 da BR 070, no município de Primavera Do Leste/MT, quando foram abordados o veículo Citroen/C4cactus Feel A, cor branca e placa SHT4C16 e o veículo Hyundai/Hb20 10m Vision, cor branca e placa QVZ9H83. Ao iniciar a abordagem ao HB20, fora solicitado que baixassem os vidros dianteiros para visualizar os ocupantes, porém o condutor não conseguia realizar a abertura das janelas, tendo levantado suspeita da equipe, que então solicitou o desembarque dos passageiros para garantir a segurança da abordagem. De imediato, desembarcaram os nacionais Gilmar Aragao Gomes, que conduzia o veículo e o passageiro Fabio Alcantara Dos Santos. Ao verificar as portas do veículo fora constatado um peso anormal, que ao visualizar o interior fora possível localizar tabletes de cloridrado de cocaína, totalizando 41 tabletes e aproximadamente 46KG. Ao continuar a fiscalização, fora encontrado no porta luvas do HB20 a impressão de um documento de CNH digital, uma procuração do Detran-PA e um recibo de pagamento no valor de R$ 10.000,00, todos em nome de
Igor Keberson Alcantara Dos Santos, que era passageiro do C4 cactus, primeiro veículo abordado
, que estava acompanhado do condutor Jackson Da Silva Cutrim. Em seguida, questionado os abordagens sobre a origem e motivação da viagem, todos apresentaram versões contraditórias, não havendo concordância. Ato contínuo, ao verifica o veículo C4, foram encontradas quatro malas sendo duas identificadas como dos ocupantes do veículo HB20, havendo inclusive comprovantes de pedágios pagos pelo HB20 na mala de Fábio (ocupante do HB20), posteriormente Igor relatou ser irmão de Fábio.
Diante disso, fora possível constatar relação de transporte de carga e batedor por ambos veículos, sendo o veículo C4 responsável por passar por postos de fiscalização policial e informar aos ocupantes do HB20 a ocorrência de fiscalização
.
Face ao exposto, todos os abordados, sem lesões, foram encaminhados a polícia judiciária civil de Primavera do Leste, juntamente com os dois veículos envolvidos, R$ 507,00 reais em espécie e seis aparelhos celulares. Ressalta-se que fora necessário realizar contenção com uso de algemas devido ao fundado receio de fuga por parte dos conduzidos, bem como para resguardar a integridade dos policiais, de terceiros e dos próprios conduzidos.”(159204871).

Com efeito, não se pode alegar a ausência de vínculo entre o paciente e a abordagem e apreensão de drogas no segundo veículo (Hb20), levando em conta os apontamentos mencionados acima, que indicam que os envolvidos estavam em conluio na atividade criminosa.

Aliás, imperioso ressaltar que as versões relatadas pelos indiciados durante o interrogatório foram totalmente divergentes, senão vejamos:

Interrogatório do Indiciado Fábio Alcântara
: “
o interrogado afirma que saiu de Belém-PA, na quinta feira , sentido a Cuiabá-MT; QUE chegou em Cuiabá no sábado na parte da manhã; QUE o interrogado veio junto com GILMAR no veiculo HB20 que pertence ao seu irmão IGOR; QUE segundo o interrogado, conheceu um rapaz pelas redes sociais e que se chama RAMON; QUE RAMON disse que em Cuiabá tinha um serviço para ele e que era coisa boa; QUE então o interrogado chamou GILMAR, pois o mesmo trabalha no ramo de turismo e que seria interessante conhecer Cuiabá; QUE ao chegar em Cuiabá, o interrogado entrou em contato com RAMON onde o mesmo disse que era para ele esperar em um local, que o interrogado não soube informar o local; QUE ao encontrar com RAMON, o mesmo pediu o carro emprestado e saiu por cerca de 45 minutos, dizendo que iria resolver um problema familiar; QUE o interrogado permaneceu no local juntamente com GILMAR, aguardando RAMON retornar com o veículo; QUE mais tarde, RAMON retornou e disse que o carro do interrogado estava com problema; QUE RAMON disse ao interrogado que era para ele ir sentindo Maraba e que ele iria logo atrás do interrogado e que era para o interrogado esperar ele (RAMON) na cidade de Marabá e que em Marabá iriam sentar e conversar sobre as proposta de emprego que RAMON tinha para ele; QUE quando o interrogado saiu de Cuiabá, sentido Campo Verde, seu carro apresentou problema então o interrogado parou num posto de gasolina e ligou para o seu irmão IGOR, no PARÁ, para que o mesmo lhe prestasse socorro; QUE IGOR veio do Para juntamente com JACKSON e chegou no posto de gasolina, ontem a noite , onde o interrogado estava aguardando junto com GILMAR; QUE quando terminaram de concertar o veículo, já estava amanhecendo o dia; QUE então resolveram seguir viagem e na data de hoje, quando estavam passando por esse município, foram abordados por uma equipe da PRF e ao verificarem a porta do veículo, notaram que estavam mais pesadas do que o normal; QUE ao arrancarem a porta, encontraram as drogas apreendidas; QUE segundo o interrogado, não sabia das drogas e que não iria receber nada pelo serviço e que veio para Cuiabá, pela proposta de emprego no agro indicado por RAMON. QUE segundo o interrogado, não tem número de celular de RAMON e que sempre que conversavam eram através de Messenger; QUE sobre o comprovante de recibo no valor de dez mil em nome de IGOR o interrogado acredita que seja dos serviços recebidos da empresa de IGOR;”

Interrogatório do Indiciado Gilmar Gomes:
“o interrogado afirma que conhece FABIO profissionalmente e que na quinta feira recebeu uma ligaçao de FABIO dizendo que precisar vir ate Cuiaba porem nao conhecia a estrada e gostaria que o interrogado lhe acompanhasse; QUE entao sairam de Maraba-PA por volta das 08:00 horas da manha, da sexta feira; QUE chegaram em Cuiaba, na tarde de sabado; QUE segundo o interrogado, FABIO deixou o interrogado em uma pousada e saiu para fazer o seu "serviço", dizendo que iria descarregar um caminhao; QUE mais tarde FABIO retornou a pousada e disse ao interrogado que o veiculo havia dado problema mecanico; QUE segundo o interrogado , FABIO saiu para arrumar o veiculo e o interrogado contiunou na pousada; QUE na data de hoje, sairam de Cuiaba sentido a Maraba-PA e quando estavam passando por esse municipio, no posto policia da PRF foram abordados por uma equipe e apos revista, foram encontrados varios tabletes de drogas no veiculo que o interrogado conduzia; QUE segundo o interrogado, nao tinha ciencia das drogas encontrada no veiculo; QUE o interrogado nao sabe informar de quem eram as drogas encontrada no veiculo que estava conduzindo e nem para quem seria entregue.”

Interrogatório do Indiciado Igor Alcântara
: “
o interrogado relata que na data do dia 25/05/2024, no sabado, seu irmao FABIO, que estava em Cuiaba-MT, ligou dizendo que o seu veiculo estava dando problema e que nao conseguia ligar e nao estava tendo condiçoes de pagar guincho e nem mandar arrumar o veiculo para ir embora; QUE o interroado alugou um veiculo C4 e veio para dar assistencia ao seu irmao;. QUE chegou em Cuiaba na data de ontem a noite,por volta das 18:30 e concertou o veiculo de FABIO; QUE na o interrogado relata que na data do dia 25/05/2024, no sabado, seu irmao FABIO, que estava em Cuiaba-MT, ligou dizendo que o seu veiculo estava dando problema e que nao conseguia ligar e nao estava tendo condiçoes de pagar guincho e nem mandar arrumar o veiculo para ir embora; QUE o interroado alugou um veiculo C4 e veio para dar assistencia ao seu irmao;. QUE chegou em Cuiaba na data de ontem a noite,por volta das 18:30 e concertou o veiculo de FABIO;[...]”

Interrogatório do Paciente Jackson Cutrim
: “
o interrogado afirma que conhece IGOR e que já foi funcionário de IGOR alguns anos atrás e que atualmente a sua esposa trabalha para o mesmo; QUE conhece FABIO pois o mesmo é irmao de IGOR. QUE nao conhecia GILMAR, apenas de vita; QUE na sexta, sua esposa lhe disse que IGOR queria falar com ele e que então o interrogado foi até a garagem onde IGOR trabalha e IGOR chamou o interrogado para vir com ele até Cuiabá-MT , tirar o carro do seu irmão do prego; QUE saíram de Marabá-PA, no sábado de manhã e chegaram em Cuiabá-MT no domingo à noite; QUE foram até um posto de gasolina, onde FABIO estava aguardando no veículo juntamente com GILMAR; QUE IGOR desceu para arrumar o veículo e o interrogado continuou deitado dentro do veículo. QUE já estava amanhecendo o dia, quando IGOR terminou de arrumar o carro de FABIO, então o interrogado veio com IGOR e GILMAR veio com FABIO; QUE sobre as drogas encontrada no veículo HB20, o interrogado relata que quando estavam passando pelo posto PRF foram abordados por uma equipe e que cerca de quinze minutos depois, FABIO encostou no posto também; QUE segundo o interrogado não tinha conhecimento das drogas encontrada no veículo de FABIO e que não sabia de nada. QUE so teve conhecimento das drogas, quando os policiais começaram a tirar as drogas de dentro do veiculo de FABIO; QUE em seguida todos foram conduzidos para esta delegacia;”

No mais, a questão quanto a negativa de autoria delitiva demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não comporta incursão das provas dos autos.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 14 E 16, AMBOS DA LEI Nº 10.826/2003 –
NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT
– ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 42 DO TJMT – DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE RENITENTE PELO MESMO DELITO EM CURTO PERÍODO DE TEMPO – CONCESSÃO DE LIBERDADE RECENTE, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.
O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada negativa de autoria em relação ao crime descrito no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos
. A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícia de reiterada conduta delitiva, revela-se suficientemente fundamentada. In casu, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada no modus operandi empregado pelo paciente. Observou-se, ainda, a segregação para evitar a reiteração criminosa pelo beneficiário. [...]” (N.U 1002203-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (destaquei)

Igualmente, o magistrado agiu com acerto ao pontuar que o
periculum libertatis
restou evidenciado “
considerando o transporte de considerável quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi
.”

É que, não se pode ignorar a grande quantidade de entorpecentes apreendidos (48,615 kg de cocaína), além das seis unidades de aparelhos celulares, fatores que indicam uma dedicação ao tráfico. Tampouco se podem desconsiderar os fortes indícios de que o paciente era um dos responsáveis pela segurança do transporte de toda a droga entre os Estados da Federação, revelando a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do agente.

Por fim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Portanto, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024